Tribunal: TJSP
Processo: 2029409-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Parte que não conseguiu trazer elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. Recurso

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Parte que não conseguiu trazer elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. Recurso não provido.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029409-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante JOSE
AUGUSTO VENDRAMINI, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2029409-89.2020.8.26.0000 - Auriflama -L- Voto no 43950
Voto no 43.950
Agravo de Instrumento n.o 2029409-89.2020.8.26.0000
Comarca: Auriflama - Vara Única
Agravante: Jose Augusto Vendramini
Agravado: Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Ricardo Palacin Pagliuso
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito.
Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica.
Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a
negativa do benefício. Parte que não conseguiu trazer elementos capazes de
convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do
processo. Recurso não provido.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à
concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por
outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do requerente,
inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que
é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja
comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 39 que,
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório,
indeferiu os pedidos de gratuidade de urgência, bem como o de tutela de urgência.
Recorre o autor aduzindo que, conforme atesta, não tem condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio
e de sua família. Assinala ser aposentado que recebe do INSS R$ 3.053,49, valor
insuficiente para a mantença pessoal e da família. Daí, não sendo necessária a
miserabilidade do agravante, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF, entende fazer jus
aos benefícios da gratuidade de justiça. Logo, com arrimo em precedentes que lhe
favorecem a tese, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual espera
seja totalmente provido quando do julgamento definitivo pela C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2029409-89.2020.8.26.0000 - Auriflama -L- Voto no 43950
Concedido o efeito suspensivo (fls. 61), foi dispensada a intimação do
agravado para resposta, pois ainda não representado processualmente nos autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte (fls. 29 autos
principais) gera apenas presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código
possibilita ao juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta de pressuposto legais para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, o MM. Juiz a quo, melhor conhecedor dos fatos,
porque próximo deles, entendeu por bem de indeferir o pedido de assistência judiciária,
pois os elementos dos autos não convenceram sobre a alegada situação de “pobreza” por
parte do agravante.
E, realmente, nada convence de que o agravante se enquadra no conceito
legal de necessitado. Ao contrário, existem nos autos indícios de suficiência econômica,
pelo menos a ponto de permitir suportar as custas deste processo.
Afinal, não é crível que alguém que já tenha descontado de seus
proventos um empréstimo consignado de R$ 663,00 (Banco Safra); outro de R$ 180,23
(Banco Santander); e o ora discutido de R$ 140,66 (BMG fls. 45/46 autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2029409-89.2020.8.26.0000 - Auriflama -L- Voto no 43950
principais), e ainda perceba rendimentos líquidos depositados de R$ 3.486,27 (vide fls.
30 depósito de 04.09.2019 nos autos principais), possa se declarar hipossuficiente, ao
menos para a presente ação que, em sua matéria judicante, ao que tudo indica, é de
natureza preponderantemente de direito, sem propensões a grandes dispêndios.
Ademais, se é verdade que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é
verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do
requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição
socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da
defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da
propositura da demanda.
Nesse sentido, a própria conta de energia elétrica do agravante, por si,
revela um padrão de consumo elevado para uma modesta morada, bastando ver que por
vezes chega a ter média de consumo mensal beirando aos 400 kWh (fls. 28 autos
principais), sem qualquer explicação !
Além disso, a não ser por faturas de cartão de crédito de titularidade de
Polyana Yolanda Miranda de Brito Vendramini (fls. 32/37 autos principais), o autor
nada traz de assertivo para assinalar sua condição de hipossuficiente.
Pobre em extratos bancários, contas de consumo mensal, despesas
correntes tais como plano de saúde, telefone, seguro de automóvel, informes sobre
eventual pagamento de aluguel etc., o pedido estéril de fomento jurídico parece estar por
trás de uma espécie de receio de abrir as contas para o Judiciário. Um temor de trazer os
autos a real comprovação da situação do requerente.
Em tais condições, diante dessa verdadeira fobia de trazer aos autos os
extratos de conta bancária e comprovantes de gastos ordinários mensais, por evidente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2029409-89.2020.8.26.0000 - Auriflama -L- Voto no 43950
única ilação que se poderia fazer não seria outra senão a de que existe a condição
financeira mínima de demandar sem prejuízo do sustento próprio.
Tais fatos, no mínimo, valem como “fundadas razões” para o
indeferimento do benefício. Neste sentido, já houve pronunciamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDADAS RAZÕES.
POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO
DAS
PARTES.
IGUALDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ.
O Juiz, em havendo fundadas razões, pode indeferir o pedido de assistência
judiciária, conforme dispõe o art. 5o, da Lei no 1.060/50.
A imposição de tratamento desigual aos desiguais prestigia a denominada
igualdade substancial ou real, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia.
Não se conhece o recurso especial pela letra "c" do permissivo
constitucional na hipótese em que o entendimento esposado pelo acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Col. Corte de Justiça.”
(AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2001, DJ 27/08/2001 p. 334)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária
gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado de miserabilidade declarado.
2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da
controvérsia demanda o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos
autos, a teor do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008)
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que o postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2029409-89.2020.8.26.0000 - Auriflama -L- Voto no 43950
sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LICC: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Assim, existindo nos autos fundadas razões que possibilitem concluir que
o agravante reúne condições de arcar com os custos do processo, não é mesmo possível
dar guarida à pretensão aqui deduzida.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator